Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 – rejeitara os pedidos que formulara almejando (i) o reconhecimento da ilegalidade do prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora assegurado para apresentar planilha atualizada de seu crédito; (ii) a reconsideração dos parâmetros dos cálculos do valor a ser repetido em seu favor pelo condomínio (iii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o importe a ser restituído pelo agravado; (iv) a cominação ao agravado do pagamento de astreintes na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, enquanto perdurar a sua recalcitrância. A decisão guerreada, refutando os pedidos formulados, assentara que o prazo de 5 (cinco) dias que fora assegurado à agravante para manifestar-se nos autos afigura-se escorreito, tendo em vista que a concessão do prazo de 15 (quinze) dias em favor da parte somente é cabível em momentos processuais específicos, conforme previsão legal. Salientara o julgado que o pedido de cominação de astreintes em desfavor do agravado já fora apreciado e rejeitado em três decisões anteriores, perdurando o entendimento acerca da inadmissibilidade da medida diante das razões já declinadas pelo juízo. Pontuara o decisório, ainda, que os cálculos a serem confeccionados são simples, pois se trata apenas de atualização monetária de valor já definido, afigurando-se prescindível a remessa dos autos à contadoria judicial. Esclarecera o julgador que a decisão anterior que definira a fórmula de cálculo do crédito devido à agravante está devidamente fundamentada e amparada na legislação de regência, ressoando inviável nova apreciação do tema, devendo a agravante aviar o recurso próprio em face do que restara decidido. Acentuara o Juízo, ainda, que a própria agravante informara que o valor sobejante do seu crédito, atualizado até 11.02.2022, é de R$585,49 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e, considerando que o agravado realizara o depósito desse débito devidamente atualizado, ocorrera a satisfação dessa obrigação. Insatisfeita com essa resolução, objetiva agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para (i) “determinar o julgamento dos embargos de declaração da Agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033- 50.2015.807.0000), trânsito em julgado em 24.6.2015 e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017 - ID 2664192 – em respeito à COISA JULGADA”; (ii) “a análise pela Contadoria dos cálculos da Agravante, como determinado nos títulos judiciais exequendos1.” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante que o presente agravo de instrumento “versa sobre matéria de cumprimento de sentença francamente ilegal na qual o sistema de justiça vem sendo maltratado pelo juízo de piso, em prejuízo da defesa da ora agravante, com violações legais claras, sendo as mais graves delas a vulneração à coisa jugada; qual seja, o desacato aos v. Acórdãos dessa própria eg. 1a Turma Cível, para além de cerceamento de defesa e denegação de instância2.” Registrara que, em sede de embargos de declaração, apontara ao Juízo, de forma precisa, a violação à regra albergada nos artigos 518 e 525 do Código de Processo Civil, que fixaram o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada manifeste insurgência no curso do cumprimento de sentença. Assinalara que o Juízo concedera em seu favor apenas o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar nos autos, circunstância que encerrara prejuízo ao seu direito de defesa, devendo ser determinado por essa instância recursal que seja assegurado em seu favor novo prazo de 15 (quinze) dias para atender ao chamamento judicial. Acentuara que, na peça de embargos de declaração que manejara, impugnara a fórmula fixada pelo Juízo para apuração do valor do crédito a ser repetido pelo agravado, contudo, as incongruências que suscitara não foram apreciadas, ficando patente a omissão em que incorrera o Juízo. Defendera, demais disso, a necessidade da remessa dos autos à contadoria judicial para que elabore os cálculos do exato valor que o agravado deve repetir em seu favor. Salientara que as contas que exibira “não significam qualquer reconhecimento de dívida, pois seus cálculos sempre se destinaram a demonstrar a incoerência e o desacato da v. decisão superior, dos diversos parâmetros de cálculos do juízo, do agravado, e inclusive da contadoria, que já apresentou nestes autos 6 (seis) cálculos completamente díspares entre si3.” Consignara que não há qualquer dívida a ser paga em favor do agravado e, nesse contexto, deve-se determinar ao órgão de assistência contábil do Juízo que elabore planilha de cálculo observando o que restara decidido no acórdão no 1.053.365 como forma de ser garantir a observância à coisa julgada e à segurança jurídica. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Haydee D’amorim Gagliardi Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G da SQS 205 – rejeitara os pedidos que formulara almejando (i) o reconhecimento da ilegalidade do prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora assegurado para apresentar planilha atualizada de seu crédito; (ii) a reconsideração dos parâmetros dos cálculos do valor a ser repetido em seu favor pelo condomínio (iii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o importe a ser restituído pelo agravado; (iv) a cominação ao agravado do pagamento de astreintes na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, enquanto perdurar a sua recalcitrância. A decisão guerreada, refutando os pedidos formulados, assentara que o prazo de 5 (cinco) dias que fora assegurado à agravante para manifestar-se nos autos afigura-se escorreito, tendo em vista que a concessão do prazo de 15 (quinze) dias em favor da parte somente é cabível em momentos processuais específicos, conforme previsão legal. Salientara o julgado que o pedido de cominação de astreintes em desfavor do agravado já fora apreciado e rejeitado em três decisões anteriores, perdurando o entendimento acerca da inadmissibilidade da medida diante das razões já declinadas pelo juízo. Pontuara o decisório, ainda, que os cálculos a serem confeccionados são simples, pois se trata apenas de atualização monetária de valor já definido, afigurando-se prescindível a remessa dos autos à contadoria judicial. Esclarecera o julgador que a decisão anterior que definira a fórmula de cálculo do crédito devido à agravante está devidamente fundamentada e amparada na legislação de regência, ressoando inviável nova apreciação do tema, devendo a agravante aviar o recurso próprio em face do que restara decidido. Acentuara o Juízo, ainda, que a própria agravante informara que o valor sobejante do seu crédito, atualizado até 11.02.2022, é de R$585,49 (quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) e, considerando que o agravado realizara o depósito desse débito devidamente atualizado, ocorrera a satisfação dessa obrigação. Insatisfeita com essa resolução, objetiva agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para (i) “determinar o julgamento dos embargos de declaração da Agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033- 50.2015.807.0000), trânsito em julgado em 24.6.2015 e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017 - ID 2664192 – em respeito à COISA JULGADA”; (ii) “a análise pela Contadoria dos cálculos da Agravante, como determinado nos títulos judiciais exequendos4.” Insatisfeita com essa resolução, objetiva agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para (i) “determinar o julgamento dos embargos de declaração da Agravante, com os respectivos fundamentos legais que o juízo entender aplicáveis, de modo a garantir a autoridade de todos os títulos judicias exequendos: a sentença, na parte não reformada e os 3 (três) v. Acórdãos AGI no 2015.0020069508-AGI (0007033- 50.2015.807.0000), trânsito em julgado em 24.6.2015 e AGI no 0710699-47.2017.8.07.0000 trânsito em julgado em 5.12.2017 - ID 2664192 – em respeito à COISA JULGADA”; (ii) “a análise pela Contadoria dos cálculos da Agravante, como determinado nos títulos judiciais exequendos.” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, rejeitara os pedidos formulados pela agravante almejando (i) o reconhecimento da ilegalidade do prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora assegurado para apresentar planilha atualizada de seu crédito; (ii) a reconsideração dos parâmetros dos cálculos do valor a ser repetido em seu favor pelo condomínio; (iii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o importe a ser restituído pelo agravado; (iv) a cominação ao agravado ao pagamento de astreintes na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, enquanto perdurar a sua recalcitrância. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, seu desenlace não encerra dificuldades. De início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente às taxas condominiais por ela inadimplidas. Com efeito, no curso procedimental fora penhorada, via sistema Sisbajud, a quantia de R$11.323,29 (onze mil e trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) em conta bancária de titularidade da agravante. A agravante insurgira-se contra aludida penhora, sustentando, em suma, tratar-se de verba de natureza salarial. Em sede de agravo de instrumento no 0721240-03.2021.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, fora modulada a penhora que alcançara a integralidade do numerário recolhido em conta bancária de titularidade da agravante, determinando-se que fosse preservada a penhora de apenas o equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos por ela auferidos no mês de março do ano de 2021, conforme o contracheque colacionado, liberando-se o que excedesse esse percentual e recalculando-se o débito remanescente em compasso com o realizado. Ocorre que, no momento da resolução do agravo de instrumento no 0721240-03.2021.8.07.0000, o agravado já havia levantado a integralidade da importância penhorada e, por esse motivo, determinara o Juízo a intimação do agravado/exequente para devolver à agravante/executada a quantia de R$8.737,95 (oito mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), confira-se5: “O contracheque da executada indica que no mês de março recebeu a título de proventos a importância R$ 12.482,78. Este é o valor parâmetro para cumprimento da decisão do Tribunal que determinou a manutenção da penhora do ‘equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos por ela auferidos no mês de março do corrente ano’, que equivale a R$ 3.744,83. Como o valor penhorado foi integralmente revertido ao credor (ID 95043211 e ID 95255797), não é possível apenas liberar a quantia em favor da executada. O exequente terá que restituir à executada a importância que recebeu em excesso, qual seja, R$ 8.737,95, correspondente a 70% dos proventos líquidos. Com isso, intime-se o exequente para que comprove o depósito em conta judicial do valor não atingido pela penhora (R$ 8.737,95), no prazo de 10 dias. Ainda, intime-se a executada para que informe os seus dados bancários para transferência eletrônica do valor que lhe cabe (CPC, art. 906, P. Único). Prazo de 10 dia.” A agravante, de sua vez, aviara embargos de declaração6 em face dessa decisão almejando a fixação de prazo de 5 (cinco) dias para que o agravado cumpra a determinação de devolver a quantia individualizada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Aludido pedido fora indeferido, sob o fundamento de que, além da nuança de que os embargos de declaração não traduz a sede adequada para formular pedidos, não há qualquer indício de que o agravado não cumprira a ordem individualizada, como retrata o abaixo reproduzido7: “A executada opôs embargos de declaração contra a decisão ID 98613326. Rejeito os embargos porque não há qualquer omissão, uma vez que a informação requerida à 1a Turma Cível (Gabinete do Des. Teófilo Caetano) visou afastar eventual equívoco deste Juízo no valor considerado pelo Relator como parâmetro para fixar o percentual penhorado. Indefiro o pedido para imposição de astreintes porque o recurso apresentado não é sede para inovação de pedidos, além de não haver, por ora, qualquer indício de que o exequente não cumprirá o que determinado no ID 99541693, despacho que considerou o mesmo valor de proventos indicado pela executada. Prossiga-se nos termos do despacho ID 99541693.” A agravante, de sua vez, apresentara manifestação8 postulando a reconsideração do decisório acima reproduzido. O Juízo, então, proferira decisão intimando o agravado a depositar o valor devido à agravante no prazo de 5 (cinco) dias, in verbis9: “No que se refere ao pedido ID 100839587, compreensível o dissabor da executada, mas há que se conceder um prazo razoável, mas não exagerado, para que o exequente efetue o depósito embora este esteja ciente da decisão desde meados de julho. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que comprove o depósito em conta judicial do valor não atingido pela penhora (R$ 8.737,95) ou mesmo para que deposite diretamente na conta da executada e junte comprovante nos autos observando aquele prazo.” A agravante aviara impugnação defendendo que o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Juízo deve ser contado em dias corridos, afigurando-se necessária a cominação de astreintes em desfavor do agravado10. O agravado realizara, então, o depósito da quantia de R$2.656,16 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos) e postulara o direito de depositar o valor sobejante nos dias 08.10.2021 e 08.11.202111. Adviera, então, decisão intimando a agravante para se manifestar sobre a proposta de parcelamento do débito e indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor de seu crédito com o decote do valor depositado, como retrata o que ora se transcreve12: “(...) Esta execução caminha com diversas intercorrências, mas o norte é a satisfação da obrigação. Relembro que a ordem Sisbajud retornou com o integral bloqueio do valor indicado, o qual foi totalmente levantado pelo exequente. No entanto, posteriormente, o Relator do agravo decidiu que se deveria manter penhorado o equivalente a 30% dos proventos líquidos e o restante (70%) deveria ser restituído à devedora, tudo nos termos da decisão ID 97206901. Com isso, um novo cenário se desvendou neste processo, no qual a executada tornou-se credora do exequente, embora a obrigação principal persista, pois ainda não quitada. (...) Ciente da sua obrigação para com a executado, o Condomínio exequente efetuo depósito parcial, pois afirma não ter condições de quitar o débito, pugnando pelo parcelamento do remanescente. A executada tem direito de receber tudo de uma só vez e não cabe ao juízo impor ao credor o recebimento diferido. Entretanto, por se tratar de direito disponível, o credor pode anuir com o recebimento em parcelas. No entanto, ainda há prazo para que a executada se manifeste sobre a petição ID 102502186, pois, embora tenha peticionado em seguida, observo que não se manifestou expressamente sobre o pedido do seu devedor Condomínio. Indefiro o pedido de imposição de multa diária, pois o exequente Condomínio efetuou depósito e justificou a razão de não pagar a integralidade do valor devido à executada. Igualmente, indefiro o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a presença das circunstâncias que justifiquem a medida. Sobre as demais alegações da executada, trata-se de exposição da sua insatisfação com a decisão proferida, mas eventual mudança deve ser buscada pela via recursal adequada. O bloqueio de dinheiro como pretende a executada é cabível, entretanto, diante do pagamento parcial (ID 102505196), o valor indicado (R$ 8.737,95) está excessivo. Aguarde-se o prazo concedido à executada no ID 102514275 para, querendo, manifestar-se sobre a proposta de parcelamento ofertada pelo Condomínio exequente. Intime-se a executada para que apresente, no prazo de 5 dias, o valor ainda devido pelo Condomínio, descontada a quantia já depositada (ID 102505196). Em seguida, será apreciado o pedido de bloqueio Sisbajud. No mesmo prazo, deve apresentar os seus dados bancários para transferência da quantia já depositada.” O agravado, de sua vez, comparecera aos autos e realizara o depósito da quantia de R$6.081,79 (seis mil, oitenta e um reais e setenta e nove centavos)13. A agravante, sem se atentar ao derradeiro depósito, postulara (i) a cominação de astreintes em desfavor do agravando diante da sua demora em devolver os valores indevidamente movimentados, (ii) o incremento de seu crédito como juros e correção monetária, (iii) a condenação do agravado à penas pela litigância de má-fé e (iv) o bloqueio via Sisbajud, nas contas de titularidade do agravado da quantia que lhe é devida14. Sobreviera decisão, refutando as alegações da agravante e intimando-a esclarecer se a obrigação do agravado estava satisfeita, confira-se15: “(...) Sobre a petição ID 105010391, rechaço a pretensão de novo debate sobre o prazo para o Condomínio efetuar o depósito em favor da executada porque a questão foi previamente decidida nos ID 101078150 e ID 104556041, além de o Condomínio ter comprovado a realização de dois depósitos (ID 102505196 e ID 104945231). Novamente, indefiro o pedido para aplicação de astreintes contra o Condomínio porque persistem as percepções registradas na decisão ID 104556041 e que justificaram o indeferimento do pedido e, agora, com o depósito pelo Condomínio do valor que considera remanescente e apto a quitar o débito a aplicação de multa coercitiva mostra-se mais inadequada. Ainda, mantenho a posição de indeferimento do pedido de condenação do exequente Condomínio à litigância de má-fé porque não vislumbro a presença das circunstâncias que justifiquem a medida. (...) Considerando os depósitos realizados em conta judicial (ID 102505196 e ID 104945231), intime-se a executada a esclarecer se a obrigação do Condomínio para com ela está satisfeita. Caso a obrigação não esteja quitada, fica intimada a executada a apresentar demonstrativo discriminado do valor ainda devido. Intime-se o exequente a informar como pretende prosseguir com a execução, devendo indicar bens penhoráveis e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Prazo de 15 dias. Após a manifestação de ambas as partes ou o transcurso do prazo, faça-se nova conclusão.” Em seguida, formulara a agravante petição, defendendo que o depósito não quitara o seu crédito, sobejando em aberto a quantia de R$1.159,80 (um mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), conforme apurado por seu assistente contábil, e renovara o pedido de arbitramento de multa cominatória em desfavor do agravado.16 Após o agravado se manifestar sobre o valor individualizado, fora proferida decisão que fixara a fórmula de apuração do exato valor a ser repetido à agravante e intimara-a a apresentar nova planilha de seu crédito em consonância com os parâmetros estabelecidos, no prazo de 5 (cinco) dias. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se esse decisório17: “(...) Cumpre lembrar que nesta execução a executada tornou-se credora do exequente e neste momento está-se definindo o valor ainda devido pelo Condomínio à executada, já que, embora intimado neste sentido, o Condomínio não indicou bens penhoráveis, o que inclusive pode culminar com a suspensão da execução (CPC, art. 921, III). A questão da imposição de astreintes foi previamente decidida e continuo não percebendo motivos que justifiquem a aplicação de multa ao Condomínio pelo descumprimento. O Condomínio devedor defende que no valor a ser restituído não devem incidir juros mensais, nem correção monetária desde o dia 22/03/2021 e pugna pelo envio dos autos à Contadoria Judicial. Como todos estão cientes, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo e neste processo foi requerida a sua atuação em favor das partes em razão dos tumultos percebidos, o que não é o caso do simples cálculo que o Condomínio devedor deve realizar para eventualmente refutar o valor indicado pela credora. De todo modo, a primeira questão a se pontuar é que a atualização é monetária é sim devida, já que tem por finalidade recompor o poder de compra da moeda corroída pela inflação. No entanto, enquanto os valores penhorados permanecem em conta judicial, a sua correção é feita automaticamente pelo banco depositário. Por isso, a atualização monetária deve ser calculada a partir da data em que o valor penhorado – e que deve ser devolvido em parte à Sra. Maria Haydee – foi transferido ao Condomínio, ou seja, 29/06/2021, como comprova o recibo ID 96394332. No ponto, cumpre esclarecer que, se considerada a data de atualização inicialmente indicada no cálculo ID 108827357 (22/03/2021), haveria bis in idem, pois durante todo o período em que o valor esteve em conta judicial já foi devidamente atualizado. Relativamente à incidência de juros, tratam-se os juros da remuneração pela indisponibilidade do capital. Logo, desde que o Condomínio teve ciência que deveria restituir à Sra. Maria Haydee parte (70%) do valor que recebeu, devem incidir juros, devendo-se considerar a data da decisão do Relator que antecipou os efeitos da tutela e decidiu pela impenhorabilidade de parte do valor penhorado. Conforme a comunicação ID 97206901, esta data é 09/07/2021. Por fim, deve-se observar que, considerando o que dito nos dois parágrafos acima, o valor a ser restituído deve ser atualizado e corrigido até o primeiro depósito, em 08/09/2021, e o resultado deve ser subtraído do valor depositado (R$ 2.656,16). Em seguida, o resultado da subtração indicada acima deve ser atualizado até o segundo depósito, em 01/10/2021, e o produto deste cálculo deve ser diminuído do valor depositado (R$ 6.081,79). O resultado da última operação matemática do parágrafo anterior deve ser atualizado até o pagamento a ser realizado. Diante disso, vê-se que o demonstrativo ID 108827357 observou as atualizações até as datas dos depósitos. Contudo, a atualização do valor bloqueado não está correto, pois deve ser considerada a data de 29/06/2021, pelas razões acima esclarecidas, assim como os juros devem incidir a partir de 09/07/2021. Concedo à executada Sra. Maria Haydee o prazo de 5 dias para apresentar novo demonstrativo atualizado do débito, observados os termos desta decisão. Além disso, devem ser também apresentado os cálculos gerados diretamente no site do Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo).” A agravante apresentara manifestação18 almejando (i) o reconhecimento da ilegalidade do prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora assegurado para apresentar planilha atualizada de seu crédito; (ii) a reconsideração dos parâmetros dos cálculos do valor a ser repetido em seu favor pelo condomínio; (iii) a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o importe a ser restituído pelo agravado; (iv) a cominação ao agravado do pagamento de astreintes na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, enquanto perdurar a sua recalcitrância. Na ocasião, informara a agravante que o seu crédito atualizado até a data de 11.02.2022 perfaz o importe de R$589,49 (quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme apurara seu assistente contábil. O agravado, de sua vez, realizara em 20.03.2022, o depósito do valor de R$601,06 (seiscentos e um reais e seis centavos)19. Em seguida, sobreviera o provimento guerreado que, refutando os pedidos formulados pela agravante, assentara que o prazo de 5 (cinco) dias que lhe fora assegurado para manifestar-se nos autos afigura-se escorreito, tendo em vista que a concessão do prazo de 15 (quinze) dias em favor da parte somente é cabível em momentos processuais específicos, conforme previsão legal. Salientara o julgado que o pedido de cominação de astreintes em desfavor do agravado já fora apreciado e rejeitado em três decisões anteriores, perdurando o entendimento acerca da inadmissibilidade da medida, diante das razões já declinadas pelo Juízo. Pontuara o decisório, ainda, que os cálculos a serem confeccionados são simples, pois se trata apenas de atualização monetária de valor já definido, afigurando-se prescindível a remessa dos autos à contadoria judicial. É o que retrata o abaixo reproduzido20: “A insurgência da Sra. Maria Haydée sobre o prazo que lhe foi concedido é indevida, uma vez que o prazo de 15 dias por ela aventado é cabível em momentos processuais específicos, conforme previsão legal. No caso, não houve qualquer ato judicial que justificasse a concessão do prazo acima, tampouco qualquer impropriedade na concessão do prazo de 5 dias para que a parte interessada se manifestasse nos autos do processo (CPC, art. 218, §3o). Relativamente ao reiterado pedido de aplicação de astreintes, este Juízo já se manifestou sobre a pretensão (ID 114366968, ID 110030816, ID 106279229, ID 99908763) e perdura a compreensão sobre o descabimento da medida pelas mesmas razões expostas nas pretéritas decisões. No que concerne à remessa dos autos à Contadoria , indefiro o pedido da Sra. Maria Haydée e reafirmo que se trata de Órgão auxiliar do Juízo e não das partes. Logo, percebida a simplicidade dos cálculos a serem elaborados, que se tratam apenas de atualizações monetárias a partir de valor já definido, prescindível o auxílio da Contadoria. (...) A decisão que definiu os parâmetros de cálculo (ID 114366968) está devidamente fundamentada e amparada na legislação de regência. Por isso, não cabe nova apreciação, devendo pretensão neste sentido ser objeto de eventual recurso. O pedido de publicação em nome dos advogados do espólio deve ser esclarecido, eis que não noticiado nos autos qualquer falecimento. Os cálculos realizados pelo Contador de confiança da Sra. Maria Haydée, a partir dos parâmetros estabelecidos na decisão anterior (ID 115627142), indicam ser devida à credora a importância de R$ 589,49 (ID 115630445). O débito atualizado até a data do depósito foi devidamente pago pelo Condomínio (ID 118445570 e anexo) e ocorreu a satisfação da obrigação. Sobre a satisfação da obrigação, a fim de promover melhor elucidação, firmo que a conclusão pela quitação do débito do Condomínio perante a Sra. Maria Haydée decorreu da congruência entre os parâmetros estabelecidos por este juízo (ID 114366968), o valor indicado pela credora (ID 115627142) e a quantia depositada pelo Condomínio (ID 118445570). Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica do valor depositado (ID 118445570 e anexo) em favor da Sra. Maria Haydée (Conta Corrente 6479-3, Agência 5191-8 Banco do Brasil). (...) Intime-se o exequente Condomínio para que apresente demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito e indique bens penhoráveis. Prazo de 5 dias” Assinala-se que a agravante e o agravado manejaram embargos de declaração em face do decidido que fora desprovido nos seguintes termos21: “Ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração contra a decisão ID 119743382. Pela ordem de juntada, aprecio inicialmente o recurso oposto pelo Condomínio (ID 121263353). Consoante a tese do embargante e exequente, a decisão foi omissa ‘em determinar os parâmetros de cálculo da dívida a ser apresentada pelo embargante’ e ‘contraditória à decisão de 2a. instância constante no id. 97206921’. Não há omissão, nem contradição. Em relação ao primeiro vício alegado, diante das diversas intercorrências que se observa nesta execução, porventura o exequente tenha se esquecido das decisões pretéritas. Contudo, o valor devido ao Condomínio foi fixado por este juízo em fevereiro de 2021, na decisão ID 83514409. Naquela decisão expressamente foi homologado o valor do débito em R$ 11.323,29 (janeiro de 2021). Portanto, não há qualquer omissão na decisão recorrida, sobretudo porque, como lembrado por este juízo em praticamente todas as decisões deste processo, o instituto da preclusão será, obviamente, observado e não se decidirá novamente questões já decididas (CPC, art. 505). No que concerne ao segundo vício, contradição, este somente é verificado entre partes da mesma decisão, como contraposição entre premissas e conclusão. Logo, a alegada incongruência entre a decisão recorrida e ocorrência pretérita do processo não pode ser combatida pelo recurso apresentado. De mais a mais, a questão aventada pelo exequente, ou seja, a pretensão de penhora de percentual do salário da executada está sendo reiteradamente abordada pelo credor e em todas as manifestações o pedido foi afastado, já que da decisão do Tribunal não se infere a determinação de constrição até a satisfação da obrigação, mas exclusivamente sobre o valor outrora penhorado. Veja-se pelo próprio excerto trazido pelo exequente na página 2 da petição ID 121263353, que o Relator reconheceu o cabimento da ‘redução da penhora ao equivalente a 30% (trinta por cento) do importe localizado em conta bancária de titularidade da agravante’ (grifo nosso), não havendo qualquer decisão sobre sucessivas constrições. Diante disso, REJEITO os embargos do exequente. Passo a analisar os embargos de declaração opostos pela executada (ID 121287723). Consoante a tese da embargante e executada, a decisão recorrida é omissa pelas deiversas razões que elenca. No que concerne ao prazo de 5 dias concedido para que executada se manifestasse, como esclarecido na decisão recorrida, é amparado no Código de Processo Civil (art. 218, §3o ) e não há qualquer impropriedade, sobretudo considerando que não se está em fase de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525), impugnação à penhora (art. 525, § 11) ou decisão de qualquer outro ato que enseje a aplicação do normativo que defere à parte o prazo de 15 dias para se manifestar. Afinal, se assim fosse para ser, o Legislador teria previsto que para qualquer manifestação na fase de cumprimento de sentença o prazo seria 15 dias, mas isto não se observa. Relativamente ao prazo para eventual recurso, com excessão dos embargos de declaração, os demais devem ser interpostos no Tribunal, a quem cabe o juízo de admissibilidade, sendo dever do advogado realizar a contagem dos prazos. Sobre a compreensão do juízo acerca da inaplicabilidade das astreintes, igualmente não há qualquer omissão. As razões que fundamentaram o indeferimento da aplicação da multa foram decididas anteriormente e, por isso, apenas se fez remissão àquelas decisões como reforço argumentativo de que não há percepção diversa sobre a questão para que haja decisão em sentido contrário. No que toca à alegada omissão sobre a apreciação dos documentos vinculados ao ID 115627138, tudo foi objeto da decisão ora recorrida ID 119743382 e alegações generalistas (‘Requer-se a manifestação desse r. juízo acerca de todos ID s adiante citados’) não se prestam a demonstrar algum vício. A impugnação do valor depositado é desviada dos objetivos do recurso oposto, por isso sequer conheço do tema. Em relação à quitação da dívida do Condomínio para com a Sra. Maria Haydee, nos termos da decisão embargada (ID 119743382) as razões que fundamentaram o reconhecimento da quitação estão devidamente esclarecidas na decisão objeto do recurso, em especial nos parágrafos posteriores à ementa. Sobre a questão, embora prescindível a repetição, reafirmo que a conclusão pela quitação do débito do Condomínio perante a Sra. Maria Haydée decorreu da congruência entre os parâmetros estabelecidos por este juízo (ID 114366968), o valor indicado pela credora (ID 115627142) e a quantia depositada pelo Condomínio (ID 118445570). Se a executada não reconhece como corretos os cálculos do seu contador de confiança, mas mesmo assim optou por juntá-los aos autos, deve suportar o ônus da sua escolha processual, sobretudo quando este juízo a partir da análise das planilhas do contador, entendeu pelo acerto dos cálculos, confrontado com os anteriores parâmetros e a quantia depositada. Por fim, em relação ao envio dos autos à Contadoria, a matéria foi decida no terceiro parágrafo da decisão embargada, não havendo qualquer omissão. Notadamente, reitero, os cálculos são de fácil elaboração e o valor devido foi definido anteriormente por este juízo (ID 83514409), bastando agora a atualização do débito, com o decote da quantia levantada. Isso posto, REJEITO os embargos da executada. Intime-se o exequente Condomínio para que apresente demonstrativo discriminado e atualizado do seu crédito e indique bens penhoráveis. Prazo de 5 dias” Consignadas essas observações ilustrativas, ressoa impassível que o provimento guerreado afigura-se escorreito, não merecendo qualquer reparo. Inicialmente deve ser registrado que a decisão arrostada não padece de qualquer omissão e os embargos de declaração manejados pela agravante deveriam mesmo ser rejeitados, porquanto o provimento guerreado e originalmente embargado apreciara adequadamente todos os apontamentos suscitados pela agravante. Com efeito, deve ser registrado que o prazo de 5 (cinco) dias assegurado à agravante pelo Juízo para que apresentasse planilha atualizada de seu crédito segundo a fórmula fixada, afigura-se cabível e não violara qualquer disposição legal. Pelo contrário, de conformidade com o disposto no artigo 218, §3o do Código de Processo Civil, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.” Ora, na hipótese, cingira-se o Juízo a intimar a agravante para exibir as contas referentes ao seu crédito e, considerando que para a prática desse ato não há preceito legal fixando o prazo respectivo, cabível o quinquídio estabelecido pelo Juízo do cumprimento de sentença. Há que ser salientado que aludido interregno fora suficiente, tendo em vista que a agravante coligira suas contas no prazo individualizado, de modo que não experimentara nenhum prejuízo. Deve ser consignado, ainda, que, no caso, não há qualquer violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, porquanto fora aferido apenas o valor que deve ser repetido à agravante, indevidamente levantado pelo agravado, não havendo o Juízo realizado qualquer análise acerca do valor do crédito efetivamente executado correspondente às taxas condominiais inadimplidas. Pontua-se, demais disso, que incabível a cominação de astreintes em desfavor do agravado pois, além da nuança de que esse pedido já fora apreciado e rejeitado por decisão acobertada pela preclusão, na hipótese, não se afere recalcitrância por parte do agravado em cumprir a obrigação que lhe fora debitada que, inclusive, encontra-se quitada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator